Tribunal: STF
Processo: ARE 1418022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. ACORDO DE COMPENSAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. Conforme dispõe o art. 932, IV, “a”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 2. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, porquanto proferida em conformidade com a jurisprudência uniforme deste Tribunal. Agravo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI, XIII, XIV e XXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS.



    A recorrente pretende que seja reconhecida a validade de acordo de compensação de jornada, firmado por norma coletiva.



    Registre-se, de início, que não se cogita da suspensão do processo em face da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do processo nº ARE-1121633 (Tema 1046), haja vista que não discute no recurso a validade ou não de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.



    Observa-se que a questão em debate é diversa, uma vez que tratou da descaracterização do regime compensatório, previsto em norma coletiva, porém com prestação habitual de horas extras, não envolvendo discussão sobre a validade da norma coletiva por limitar direito trabalhista.



    O Regional, soberano na apreciação do acervo instrutório dos autos, consignou expressamente que, “compulsando os contracheques e registros de ponto constantes dos autos (ID.ede3c09), verifico que havia a prática e quantidade significativa de horas extras com adicionais de 70%, 80% e 100%, o que caracteriza indubitavelmente a habitualidade do labor extraordinário, inclusive em sábados”. 



    Ainda registrou o TRT que, “apesar de o regime de compensação ter sido instituído por norma coletiva, a habitualidade na prestação de horas extras leva à invalidade de aludido regime e ao pagamento do adicional de horas excedentes à jornada normal, as quais não foram compensadas, nos exatos termos dos incisos III e IV da Súmula n. 85 do TST”.



    Advirta-se que esta Corte Superior tem considerado a avença de compensação semanal inexistente (e não inválida ou descaracterizada nos termos da Súmula 85/TST) quando não houver redução ou eliminação da jornada de trabalho no dia destinado a contrabalancear o labor extraordinário nos outros da mesma semana.



    Isto porque o pacto laboral é, por primazia, contrato-realidade e esta característica determina que não se pode emprestar qualquer eficácia às tratativas que não se realizam no mundo dos fatos e existem apenas do ponto de vista formal. Nesse sentido:



    [...]



    Com isso, são efetivamente devidas as horas extras, não havendo que se falar em pagamento somente do adicional.



    Entretanto, embora dissonante da jurisprudência consolidada no Tribunal Superior do Trabalho, em razão do princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a condenação, com a limitação imposta pelo Juízo a quo.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente